Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736610-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZENAIDE ATAIDE RAMOS, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por ZENAIDE ATAÍDE RAMOS em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 170078725 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZENAIDE ATAIDE RAMOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer. O DF apresentou impugnação à obrigação de fazer. Alega que "não foi incorporado o período da Gratificação de Atividade de Suporte Pedagógico – GASE da parte autora, ZENAIDE ATAÍDE RAMOS - Mat. 22.917-2, por não se enquadrar nas condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, posto que no período pedido (06/04/1976 a 29/02/1980), estava lotada no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, exercendo função de Assistente de Administração na FEDF”. Defende que não é possível a alteração do percentual da GASE, devendo permanecer em 13,6%, referentes a 17 anos de atividade exercida nos moldes do art. 18 da Lei no 5.105/2013. A parte exequente apresentou resposta. Aduz que a servidora atuou na Direção dos Complexos Escolares “D” de Taguatinga, e, portanto, faz jus à incorporação da GASE. É o relato. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0703100-61.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual pleiteou-se o direito dos integrantes da categoria defendida pelo sindicato, a incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE aos integrantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação Integrantes do PECMP, que integram a carreira de magistério público da educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 22 da Lei 5.105/2013, independente da data, incluindo os servidores inativos e também os servidores ainda em exercício quando passarem a inatividade, bem como aos pensionistas. Controvertem as partes acerca do período 06/04/1976 a 29/02/1980. Não é controverso que no período mencionado a parte exercia função no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, como de Assistente de Administração na FEDF. No caso, sem razão o DF. Nos termos do art. 22, inciso I, III e IV, da lei 5.105/2013 que dispõe sobre a gratificação em questão, a servidora faz jus a gratificação quanto ao período citado, pois o dispositivo reza que faz jus ao recebimento da GASE o servidor que tenha desempenhado atividades nas unidades escolares na rede pública, em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias e também o servidor afastado para estudos nos termos do art. 12 § 3a da mesma norma. Art. 22. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; IV – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; V – afastados para o exercício de mandato classista. Assim, observa-se que, para a concessão da GASE (Gratificação de Atividade de Suporte Educacional) não é necessário comprovação de que a servidora esteve em exercício de atividade pedagógica, como entende o DF. No caso, restou comprovado que no período 06/04/1976 a 29/02/1980, a parte exercia função no Complexo Escolar “D” de Taguatinga, e que, portanto, faz jus à incorporação da gratificação como devido. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Intime-se o ente público para comprovar a incorporação da gratificação. Prazo: 30 dias, inclusa dobra legal. FIXO multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00, a contar do triésimo primeiro dia de intimação. Em conformidade com o art. 9o, § 1o, da Lei 11.419, as intimações feitas por meio eletrônico que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para informar se houve cumprimento da obrigação, sob pena de anuência e extinção do feito. Após, voltem-me conclusos.”. Após a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou petição, em 23/08/2024, informando o cumprimento da obrigação de fazer, sem mencionar nenhuma irresignação contra a decisão prolatada, conforme petição de ID 208650165, autos de origem. O juiz a quo, então, prolatou decisão, em 30/08/2024, declarando satisfeita a obrigação, diante da manifestação do Distrito Federal e da concordância expressa da parte credora, conforme decisão de ID 209459320, autos de origem. Posteriormente, em 02/09/2024, o Distrito Federal apresentou recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, postulando, inclusive, efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Nesse contexto, ao que tudo indica, houve a preclusão lógica, pois o Distrito Federal, antes mesmo do transcurso do prazo concedido para o cumprimento da obrigação e do prazo para interposição do recurso, cumpriu a obrigação imposta, sem ressaltar ou mencionar qualquer discordância quanto à decisão prolatada. Ao contrário, ao ler a petição de ID 208650165 dos autos de origem, entende-se que houve concordância com a decisão prolatada e o cumprimento da decisão. Com isso, o juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, em virtude da manifestação do DF e da concordância do credor. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em virtude da preclusão. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora